Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MENOS GRAVOSA. ANÁLISE DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO GRADUAL DA SAÍDAS. CARÁTER DUPLO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a extinção de medida socioeducativa, é necessária a análise do cumprimento das metas, da gravidade do ato infracional, do histórico do adolescente e do tempo de cumprimento da medida.
2. Extinguir a medida de internação, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade dos adolescentes pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
3. Recurso conhecido e desprovido.